Tribunal: TJSP
Processo: 0001946-50.2020.8.26.0634
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – extinção da punibilidade sem o pagamento da multa – inviabilidade – multa que tem natureza penal e cujo adimplemento é necessário para extinção da punibilidade – Lei Estadual e Resolução da Procuradoria Geral do Estado regulando valor mínimo para proposição de execução – inaplicabilidade na esfera penal – ato equivalente à indulto privativo do Presidente da República

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – extinção da punibilidade sem o pagamento da multa – inviabilidade – multa que tem natureza penal e cujo adimplemento é necessário para extinção da punibilidade – Lei Estadual e Resolução da Procuradoria Geral do Estado regulando valor mínimo para proposição de execução – inaplicabilidade na esfera penal – ato equivalente à indulto privativo do Presidente da República - dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001946-50.2020.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGÉRIO
LUCAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a decisão de 1o grau quanto
à extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da execução penal
contra o sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rogério Lucas da Silva
Origem: 1a Vara Judicial do Foro de Tremembé.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
extinção da punibilidade
sem o pagamento da multa inviabilidade multa que tem
natureza penal e cujo adimplemento é necessário para
extinção da punibilidade
Lei Estadual e Resolução da
Procuradoria Geral do Estado regulando valor mínimo para
proposição de execução inaplicabilidade na esfera penal
ato equivalente à indulto privativo do Presidente da
República - dado provimento ao recurso.

Da decisão1 que indeferiu a petição
inicial e reconheceu a extinção da punibilidade mesmo diante do
inadimplemento da multa, o Ministério Público recorreu2,
alegando
não
ser
possível
extinção
da
punibilidade
independentemente do pagamento integral da multa, que há de
ser cobrada na via própria.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões por “(i) falta de angularização processual (sequer
houve citação), (ii) ausência de Defensoria Pública nesta
Comarca e (iii) inexistência de previsão de pagamento de
honorários advocatícios pelo Convênio DPESP/OAB em casos
que tais (agravos em execução penal)”, sendo Mantida a decisão
agravada3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
1 Folhas 13.
2 Folhas 01.
3 Folhas 05.
4 Folhas 29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
3
A discussão envolve saber se é
possível a extinção da punibilidade sem que tenha ocorrido o
pagamento da pena de multa.
Não
se
desconhece
o
Recurso
Especial Repetitivo, tema 931 do Superior Tribunal de Justiça, da
relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, onde consta que com
o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, extingue-
se a punibilidade, mesmo sem o pagamento da pena de multa.
Constou da fundamentação do v.
acórdão que a alteração legal passou a vedar a conversão da
pena de multa em restritiva de liberdade e, em razão de não mais
constranger o direito de locomoção, tornou-se dívida de valor.
Assim, exaure-se o ius puniendi do Estado com o fim da
execução da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
Conclui o raciocínio que o entendimento oposto acarretaria a
possibilidade de constrição da liberdade somente em razão da
sanção pecuniária.
Nesse
sentido
só
existiria
a
possibilidade das Cortes Inferiores de não aplicarem o recurso
repetitivo na hipótese de arguir elemento não apreciado pelas
Cortes Superiores.
Ressalvada
a
existência
de
entendimento em contrário, a Lei n. 9.268/96, que alterou a
redação do art. 51 do Código Penal, não modificou a natureza
penal da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua
conversão em prisão e conferido maior força executória à sua
cobrança, ao adotar para tanto o rito da ação de execução fiscal.
A consideração da pena de multa
como dívida de valor nada mudou em relação a seu caráter de
sanção penal. Assim também entende CEZAR ROBERTO
BITENCOURT5, para quem “definir, juridicamente, nome, título ou espécie da
obrigação do condenado não altera, por si só, a natureza jurídica de sua obrigação,
ou melhor, da sua condenação. A mudança do rótulo não altera a essência da
substáncia! Na verdade, a natureza jurídica da pena de multa criminal não sofreu
qualquer alteração com a terminologia utilizada pela Lei n. 9.268/96, considerando-
a 'dívida de valor', após o trânsito em julgado”.
5 Tratado de Direito Penal Parte Geral 1 20a edição São Paulo: Saraiva 2014 p. 765.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
4
A
pena
de
multa
imposta
ao
agravante, ainda que considerada dívida de valor, possui
efetivamente natureza penal, e foi imposta em decorrência de
infração penal, consistindo em sanção pecuniária.
PEDRO DE JESUS JULIOTTI6 expõe no
mesmo sentido afirmando que “com o advento da Lei 9.268, de 1o de abril
de 1996, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, a multa passou a ser
considerada dívida de valor. Na verdade, a alteração trazida pelo novo diploma
legal, ao considerar a multa como dívida de valor, não teve objetivos outros senão
os de obstar a antes possível conversão em detenção, na hipótese de não pagamento,
de sujeitá-la à atualização monetária até o seu efetivo pagamento e de propiciar
uma persecução penal mais eficiente mediante adoção de novo rito procedimental.
Assim, já tem assentado na doutrina e jurisprudência, com sobras de razões, o
entendimento de que a modificação do art. 51 do Código Penal pela Lei no 9.268/96
não retirou da multa aplicada na condenação criminal o seu caráter de sanção
penal”.
Outro não é o entendimento de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI7 para quem “a Lei 9.268/96 modificou o
procedimento de cobrança da pena de multa, ao passar a considera-la uma dívida
de valor, aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida da Fazenda Pública. A meta
pretendida era evitar a conversão da multa em prisão, o que anteriormente era
possível. Não se deve, com isso, imaginar que a pena de multa transfigurou-se a
ponto de perder sua identidade, ou seja, passaria a ser, em sua natureza jurídica,
uma sanção civil. Em hipótese nenhuma poderíamos admitir essa inversão.
Continua, por certo, a ser sanção penal. Tanto assim que, havendo morte do agente,
não se estende a cobrança da multa aos seus herdeiros, respeitando-se o disposto na
Constituição Federal de que 'nenhuma pena passará da pessoa do condenado' (art.
5o, XLV)”.
Por fim, JÚLIO FABBRINI MIRABETE E
RENATO N. FABBRINI8 defendem que “deve-se entender que a alteração
do art. 51 do Código Penal visou apenas a vários objetivos: excluir a possibilidade
de conversão da pena de multa em privativa de liberdade, deixar claro que a multa
está sujeita a atualização monetária até seu efetivo pagamento, acelerar o
procedimento para sua execução, evitar a prescrição com o estabelecimento de
causas de suspensão e interrupção do lapso prescricional. Não se pretendeu,
portanto, desnaturar a natureza do débito do condenado; a multa, após o trânsito
em julgado da sentença, continua a ser uma sanção penal e não mera dívida de
valor. Aliás, o teor do art. 114 do Código Penal, na redação dada pela lei no
9.268/96, ao tratar do prazo de prescrição, revela que a multa aplicada continua a
6 Lei de Execução Penal anotada São Paulo: Verbatim 2011 p. 240.
7 Código Penal comentado 12a edição São Paulo: RT 2012 p. 413.
8 Execução Penal: comentários à Lei 7.210 12a ed. São Paulo: Atlas 2014 p. 164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
5
ser tratada como sanção penal. Ademais, ainda permanece em vigor o art. 118, §1o,
da Lei de Execução Penal, que prevê a regressão de regime a quem não pagar,
podendo, a multa cumulativamente imposta, e o art. 81, II, do Código Penal, que
estabelece a revogação do sursis ao que frustra a execução. Fosse a multa mera
dívida de valor para com a Fazenda, ou seja, um crédito fazendário, a regressão e a
revogação seriam inadmissíveis diante do que dispõe o art. 5o, LXVII, da
Constituição Federal. Por fim, fosse essa sua natureza, a cobrança poderia ser
efetuada contra os sucessores do condenado, o que viola o princípio previsto no art.
5o, XLV, da Constituição Federal, o qual prevê que 'nenhuma pena passará da
pessoa do delinquente”. Nestes termos, deve-se concluir que a multa, após o trânsito
em julgado, continua a ser uma sanção penal”.
Referido entendimento foi corroborado
no julgamento conjunto da ADI 3150 e da 12a Questão de Ordem
da AP 470 que asseverou a natureza penal da multa que passa a
ser cobrada preferencialmente pelo Ministério Público perante a
Vara das Execuções Criminais e, caso tal providencia não seja
tomada no prazo de 90 dias, a legitimidade passará à Fazenda
Pública que tem legitimidade subsidiária. Isto reforça a ideia de
que o pagamento da multa é requisito para a extinção da
punibilidade.
O sentenciado deverá ser citado para
efetuar o pagamento do valor devido, nos termos do art. 164,
caput, da Lei das Execuções Penais pelo Juiz das Execuções
Penais. Feito o recolhimento, o Juízo das Execuções Criminais,
que é quem possui atribuição exclusiva para julgar extintas as
sanções penais, inclusive a de pena pecuniária, fará tal
declaração.
Caso
frustrado
o
pagamento,
prosseguir-se-á nos termos da nova redação dada pela Lei n.
9.268/96 ao art. 51 do Código Penal, aplicando-se, então, a Lei
de Execuções Fiscais e perante a Fazenda Pública.
De qualquer forma, uma vez paga a
pena de multa, esta deve ser comunicada incontinenti ao Juízo
das Execuções para fins de declaração da extinção da
punibilidade.
Como estes procedimentos não foram
observados, no presente caso, realmente impossível concordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
6
com a decisão do juízo do conhecimento de extinção de
punibilidade.
Aliás, equivocada a utilização da
Lei Estadual no 14.272/200 e Resolução PGE no 21/2017 que
definem valores mínimos para proposição de ações de
cobrança
como fundamento para extinguir a punibilidade,
uma vez que tais normas (de duvidosa e não comprovada
eficácia), equivalem efetivamente à concessão de perdão
estatal, o que no caso de matéria penal, é privativa do
Presidente da República por meio de indulto, nos termos do
artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.
Tais
fatos
em
nada
levam
à
circunstância de que, não se extinguindo a pena pecuniária,
ocorra de constrição da liberdade somente em razão do seu
inadimplemento.
Não se discute a impossibilidade de
constrição da liberdade com base em pena de multa. Porém,
mesmo sem a restrição da liberdade, a extinção da punibilidade
acarreta outras repercussões de natureza penal, sem que com
isso haja, como constou do v. acórdão paradigma, a restrição de
liberdade. O fato da pena de multa não acarretar a restrição de
liberdade não retira, data venia, sua natureza penal, sob pena de
não ser possível ao juízo criminal sua imposição, principalmente
quando for a única sanção imposta. Também se caracteriza
descumprimento do preceito secundário imposto pela norma
penal, cuja alteração é de competência do Legislativo e nunca do
Judiciário.
O entendimento desta Corte é no
sentido de que a punibilidade não se extingue sem o pagamento
da multa:
“Agravo em execução. Interposição pela defesa, pleiteando a
declaração de extinção da punibilidade da sanção pecuniária,
independentemente do pagamento. Impossibilidade. Pena de multa
inscrita como dívida de valor. Manutenção de seu caráter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
7
sanção penal. Decisão mantida. Recurso da defesa não provido”9.
Há outros julgados desta Corte no
mesmo sentido:
“PENA DE MULTA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CP APÓS A
LEI N. 9.268/96 NATUREZA PENAL NECESSIDADE DE SEU
PAGAMENTO INTEGRAL PARA EFEITO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE ENTENDIMENTO.
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não
modificou a natureza penal da pena de multa, tendo apenas
inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força
executória à sua cobrança, ao adotar o rito da ação de execução
fiscal. Assim sendo, a extinção da punibilidade do condenado fica
condicionada a seu pagamento integral”10.
Portanto, verifica-se que a multa não
teve por desnaturada sua natureza penal e pensar de forma
contrária levaria ao absurdo, pois nos obrigaria a concluir que um
juiz criminal, ao aplicar a pena de multa, é competente para
aplicar sanção punitiva de natureza não penal.
Há
que
se
descartar
qualquer
argumento que leve ao absurdo.
Neste sentido Carlos Maximiliano11 ao
afirmar que “deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que
a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de que resulte eficiente a
providência legal ou válido o ato, à que torne aquela sem efeito, inócuo, ou este,
juridicamente nulo (...). Desde que a interpretação pelos processos tradicionais
conduz a injustiça flagrante, incoerências do legislador, contradição consigo
mesmo, impossibilidades ou absurdos, deve-se presumir que foram usadas
expressões impróprias, inadequadas, e buscar um sentido equitativo, lógico e acorde
com o sentir geral e o bem presente e futuro da humanidade”.
Diante
disto,
mantenho
o
entendimento e ressalto que não há descumprimento da
orientação estabelecida no Resp no 1.519.777/SP do E. Superior
Tribunal de Justiça.
9 TJ - Agravo de Execução Penal no 0027724-57.2015.8.26.0000 9a C. Criminal rel. Des. Sérgio Coelho j.
16/07/2015. No mesmo sentido, Agravo de Execução Penal no 0027819-87.2015.8.26.0000 14a C. Criminal
rel. Des. Fernando Torres Garcia j. 16/07/2015; Agravo de Execução Penal no 0016014-40.2015.8.26.0000
15a C. Criminal rel. Des. Poças Leitão j. 18.06.2015.
10 TJ - Agravo em Execução n. 0023874-92.2015 8a C. Criminal rel. Des. Grassi Neto j. 30.07.15.
11 Hermenêutica e Aplicação do Direito 19a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense 2004 n. 179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001946-50.2020.8.26.0634 -Voto no 25592
8
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para cassar a decisão de 1o grau quanto à
extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da
execução penal contra o sentenciado.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica